Tribunal: TJMT
Processo: 1027393-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027393-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEVIN WINDSON SANTOS MARCAL - CPF: 106.379.196-02 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE SOUSA - CPF: 596.951.101-34 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL QUERENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 33.492.779/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e pedido de tutela antecipada, proposta por promitente comprador de lote imobiliário, sob alegação de dificuldades financeiras supervenientes que inviabilizariam o adimplemento contratual.

O agravante requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas, o impedimento da consolidação da propriedade em favor da ré e a abstenção de negativação do seu nome.

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, e indeferiu o pedido.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de dificuldades financeiras do promitente comprador justifica, de forma imediata, a suspensão das obrigações contratuais e o impedimento de atos de cobrança; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

A simples alegação de inadimplemento por dificuldade financeira não comprova, por si só, a presença da probabilidade do direito, sendo insuficiente para justificar medida liminar com conteúdo satisfativo.

Não há nos autos demonstração de cláusulas contratuais abusivas, prática ilícita da ré ou risco concreto e atual de dano grave, sendo incabível a antecipação de tutela em sede de cognição sumária.

A análise do mérito demanda dilação probatória, sendo incompatível com o juízo restrito da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A simples alegação de inadimplemento por dificuldades financeiras não é suficiente para justificar a suspensão das obrigações contratuais em sede liminar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 421-A; CDC, arts. 6o, V e VI, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1018790-61.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.08.2025; TJMT, RAI 1010335-10.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto de Sousa contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e pedido de tutela de urgência, proposta em face de Residencial Querência Empreendimentos Imobiliários Ltda., pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado na origem, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Narra, o agravante, que firmou contrato de promessa de compra e venda de lote com a empresa agravada, mas, diante de dificuldades financeiras, deixou de adimplir as parcelas pactuadas; que, após tentativas infrutíferas de distrato amigável, ingressou com a ação originária, requerendo, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, o impedimento da consolidação da propriedade em nome da agravada e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros restritivos.

Inconformado com o indeferimento da tutela de urgência pretendida na origem, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que se encontra em situação de vulnerabilidade, sendo idoso e hipossuficiente, o que agravaria sobremaneira os efeitos da continuidade das cobranças e eventual consolidação da propriedade, além de sua inscrição em cadastros de inadimplentes. Afirma, ainda, ter demonstrado os pressupostos legais e reforça que a recusa injustificada da agravada em pactuar o distrato compromete os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que sejam suspensas as cobranças contratuais, impedida a consolidação da propriedade do bem e obstada a negativação de seu nome, até o julgamento final do presente recurso. Sem manifestação da parte adversa.

O pedido de urgência foi indeferido nos termos da decisão de id. 307740888.

Inconformado, o agravante manejou agravo interno juntado ao id. 310168367.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos Alberto de Sousa propôs ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e pedido de tutela de urgência, em desfavor de Residencial Querência Empreendimentos Imobiliários Ltda., alegando impossibilidade de continuidade no cumprimento das obrigações contratuais relativas à promessa de compra e venda do lote no 37, no empreendimento “Residencial Greenville I”, em razão de dificuldades financeiras supervenientes.

Requereu, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, o impedimento da consolidação da propriedade do imóvel em favor da ré, bem como a abstenção de negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à probabilidade do direito, motivo pelo qual entendeu não ser cabível a concessão da medida em sede liminar.

Inconformado, o agravante pretende a reforma do referido
decisum
, sustentando, em síntese, que: (i) sua condição de hipossuficiência e idade avançada revelam
periculum in mora
suficiente; (ii) buscou o distrato de forma extrajudicial, sem sucesso; (iii) a manutenção da exigibilidade das obrigações e o risco de consolidação da propriedade violariam sua dignidade e o equilíbrio contratual; (iv) a negativa da ré seria abusiva, autorizando a intervenção judicial com fundamento nos arts. 6o, V e VI, e 51, IV, do CDC, bem como no princípio da função social do contrato.

Pois bem. De plano, constato que a insurgência não comporta acolhimento.

Com efeito, embora as alegações deduzidas pelo agravante revelem indícios de risco de dano, notadamente diante de sua condição pessoal e econômica, o certo é que não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença do
fumus boni iuris
de forma inequívoca e suficiente para autorizar o provimento antecipatório pleiteado.

A narrativa apresentada revela situação de inadimplemento contratual, motivada por fatores subjetivos, relacionados à capacidade financeira do promitente comprador. Todavia, não há nos autos elementos que evidenciem, de plano, qualquer cláusula contratual abusiva, prática ilícita da parte agravada ou desproporcionalidade manifesta que justifique a concessão liminar da tutela requerida.

Em outras palavras, a existência de ação judicial visando à rescisão contratual não autoriza, por si só, a suspensão de seus efeitos, tampouco obsta os meios legais de cobrança ou eventual consolidação da propriedade fiduciária.

Ademais, a pretensão de suspender imediatamente as obrigações contratuais e impedir atos de cobrança possui nítido conteúdo satisfativo, o que exige prudência redobrada por parte do julgador em sede liminar.

Na hipótese vertente, a análise do mérito da ação (que envolve a apuração de eventual desequilíbrio contratual, a conduta das partes no curso da relação obrigacional, bem como os limites da restituição pretendida) demanda dilação probatória e exame aprofundado, o que se revela incompatível com o juízo superficial e restrito da tutela de urgência.

Cumpre destacar, ainda, que o agravante, por sua livre manifestação de vontade, celebrou o contrato de promessa de compra e venda com a agravada, assumindo validamente as obrigações pactuadas. A autonomia privada, alicerçada nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, impõe às partes contratantes o dever de cumprir pontualmente os compromissos assumidos.

Assim, não é juridicamente admissível que, à míngua de demonstração de vício de consentimento, de onerosidade excessiva concreta ou de abusividade manifesta, pretenda o promitente comprador rescindir unilateralmente a avença, simplesmente com base em dificuldades subjetivas, sem a devida instrução probatória que permita a esta Corte avaliar a legalidade da contratação e a regularidade da conduta da instituição ré.

Logo, acertada a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a ausência de verossimilhança suficiente do direito invocado e indeferir a tutela antecipada postulada.

Enfrentando casos semelhantes, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME E MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS DADOS EM GARANTIA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
– ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA – MERA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO E ATUAL – SIMPLES PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO DESCARACTERIZA A MORA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS PARA ATIVIDADE EMPRESARIAL SEM COMPROVAÇÃO ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o Código de Processo Civil.

A mera apresentação de planilha de cálculo elaborada unilateralmente, sem demonstração clara e objetiva das cláusulas abusivas do contrato, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito em ação revisional de contrato bancário.

Para justificar a concessão de tutela de urgência com base no perigo de dano, não basta a mera possibilidade de ocorrência do dano, sendo necessária a demonstração de risco concreto e atual por meio de elementos objetivos.

A simples propositura de ação revisional de contrato não é suficiente para afastar a caracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A alegação de que o imóvel dado em garantia seria bem de família e os veículos seriam essenciais para a atividade empresarial demanda comprovação adequada, não bastando a mera afirmação da parte interessada.”
(TJMT, RAI 1018790-61.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 27.08.2025 – negritei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO C.C. REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, no bojo de ação declaratória c.c. revisional de contrato, visando à consignação de valor reduzido das prestações contratuais e à suspensão de atos de cobrança e negativação, sob alegação de vício de consentimento na aquisição de estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir
: (i) se presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para redimensionar parcelas contratuais e suspender a negativação da parte autora;
(ii) se as alegações de vício de consentimento, por erro e omissão de informações na negociação, ensejam, desde já, a revisão contratual e suspensão de obrigações contratuais.

III. Razões de decidir

Ausente a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, inviável a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A configuração de vício de consentimento depende de instrução probatória adequada, sendo inviável sua verificação em sede de cognição sumária.

O tempo decorrido entre a celebração do contrato e o ajuizamento da ação, aliado à ausência de diligência prévia quanto à situação comercial e contábil do estabelecimento, impede o reconhecimento de urgência ou verossimilhança nas alegações da agravante.

A pretensão de consignar valor inferior ao pactuado exige o reconhecimento prévio de eventual abusividade contratual, o que não pode ocorrer sem prévia dilação probatória.

A simples inadimplência contratual, sem demonstração inequívoca de mora justificada, não impede a negativação do nome do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica na hipótese de alegação de vício de consentimento sem instrução probatória mínima.
2. A pretensão de consignação de valor diverso do pactuado depende de reconhecimento judicial da abusividade contratual, o que não prescinde de contraditório e dilação probatória. 3. A inadimplência contratual, não elidida por decisão judicial, autoriza a negativação do nome do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 138, 139 e 157.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n. 1.0000.21.269121-6/001, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 22.06.2022; TJDF, AI n. 0724230-30.2022.8.07.0000, 7a T. Cív., Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05.10.2022.”
(TJMT, RAI 1010335-10.2025.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.05.2025 – negritei)

Por fim, diante do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática anteriormente proferida nestes autos, por perda superveniente de objeto.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025